Tribunal: TJBA
Processo: 8034837-95.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034837-95.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POLIANA VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. COELBA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
IMÓVEIS VIZINHOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA INVIABILIDADE TÉCNICA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que o fornecimento de energia elétrica trata-se de serviço de natureza essencial, que depende o ser humano pra manter uma condição mínima existencial, se mostrando pertinente o seu fornecimento pela concessionária, pouco importando que o imóvel em testilha esteja localizado em área de proteção ambiental, sem asfaltamento e identificação. Precedentes deste Tribunal.

2. Por outro lado, a alegação de negativa de ligação de energia elétrica em razão da ausência de documentos a demonstrar a propriedade, posse e/ou regularidade do terreno não se sustenta, em razão ao direito protegido, notadamente, por se tratar especificamente de loteamento irregular ocupado por população de baixa renda, em que a própria Resolução de nº. 414/2010 da ANEEL dispensa a apresentação de alvará de construção e/ou habite-se, nos termos do §2º do art. 52.

3. Em que pese a alegação de possível ocupação irregular, existe nos fólios processuais a notícia que existem outros moradores daquela localidade que possuem energia elétrica, fato este que não fora impugnado expressamente pela agravada.

4. Desta forma, pode-se concluir a possibilidade de implementação da extensão da rede elétrica, se necessária, pois naquela localidade já está sendo fornecido o serviço.

5. De mais a mais, é dever da Coelba realizar estudo aprofundado da região, localizando as unidades consumidoras que estão sem a instalação de energia e cadastrando seus moradores, em razão da função social do serviço.

6. No tocante a ausência de prévio requerimento administrativo, tal fato não constitui óbice ao processamento do pedido, porquanto o acesso ao Poder Judiciário não é condicionado ao esgotamento da via administrativa, sob pena de afronta ao quanto disposto no art. 5º, XXXV, da Carta Maior.

7. RECURSO PROVIDO. DECISÃO QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034837- 95.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante
Poliana Vieira dos Santos
e como agravado a
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)

01